Tribunal: TCU
Processo: 006.168/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1345/2023-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo relativo à primeira etapa da auditoria financeira das informações sobre receitas tributárias e previdenciárias federais, que integram o Balanço-Geral da União (BGU) do exercício de 2022 e as demonstrações contábeis do extinto Ministério da Economia; considerando que o objetivo dessa fase foi obter " avaliação dos riscos inerentes da administração tributária federal no que se diz respeito aos macroprocessos: Gerir Arrecadação, Gerir Créditos Tributários e Controlar a Legalidade, inscrever e gerir os créditos da Dívida Ativa da União, identificando os controles existentes e a realização de testes para subsidiar a resposta aos riscos de distorção relevante e a ênfase dos testes de auditoria a serem adotados na auditoria financeira " (peça 45, p. 2); considerando que tal avaliação subsidiou o planejamento da segunda etapa da fiscalização, objeto do TC Processo 020.653/2022-0 , o qual foi apreciado por meio do Acórdão 1112/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Jorge Oliveira); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento na Constituição Federal de 1988, art. 71, incs. II e IV; na Lei 8.443/1992, art. 41, inc. II; no Regimento Interno do TCU, arts. 143, inc. III, e 249, inc. I; na Resolução-TCU 254/2013, art. 5o, parágrafo 4o; e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em atribuir sigilo às peças 42, 43 e 44 e apensar os presentes autos ao processo de auditoria financeira das demonstrações contábeis da administração tributária federal (TC Processo 020.653/2022-0 ), com fundamento no art. 250, inc. I, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 006.168/2022-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Unidade: Ministério da Economia (extinto) 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Certificação de Contas (AudFinanceira) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há